Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Lesão corporal leve. Legítima defesa putativa. Prova.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelas circunstâncias do flagrante, confissão do réu e laudo de exame de corpo de delito, que atestaram lesões compatíveis com os fatos, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - A legítima defesa putativa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta e iminente agressão, ainda que imaginária, e que, para tanto, usou moderadamente dos meios necessários, o que, se não demonstrado nos autos, não se reconhece a excludente de ilicitude.
3 - Apelação não provida.